Tribunal: STF
Processo: HC 70440
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
MILITAR - APRESENTAÇÃO TARDIA - PARTIDA DE NAVIO OU
AERONAVE - TIPO PENAL - LACUNA - CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL -
IMPROPRIEDADE - VERBETE DE N. 01 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. O SILENCIO DO CÓDIGO PENAL MILITAR NO TOCANTE AS
APRESENTAÇÕES TARDIAS QUE ULTRAPASSEM DEZ DIAS - ARTIGO 190 - NÃO
AUTORIZA CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DO ENQUADRAMENTO DA
HIPÓTESE EM TIPO DIVERSO - O DO ARTIGO 187 DAQUELE CÓDIGO.
INSUBSISTENCIA CONSTITUCIONAL - "NÃO HÁ CRIME SEM LEI ANTERIOR QUE
O DEFINA, NEM PENA SEM PREVIA COMINAÇÃO LEGAL" - INCISO XXXIX DO
ARTIGO 5. DA CARTA DE 1988 - DO VERBETE N. 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR: "DESCLASSIFICA-SE PARA O ARTIGO 187, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, A DESERÇÃO ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 190, DO MESMO DIPLOMA
LEGAL, QUANDO O INFRATOR SE APRESENTA OU E CAPTURADO DEPOIS SE
DECORRIDOS MAIS DE DEZ DIAS DA PRATICA DO ATO DELITUOSO, NÃO SE
CONFIGURANDO AFRONTA AO ARTIGO 437, ALINEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR".